Tribunal: STF
Processo: ADI 7541
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    (Petição n. 156.868/2024)



 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE DEPOIS DA LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA A PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO.



    Relatório



    1. Em 28.11.2024, a Defensoria Pública da União requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 25).



    Pede “sua admissão na qualidade de amicus curiae, pugnando para que, também no âmbito do Estado requerido, seja proibida a diferenciação entre a mãe biológica e a mãe adotante, para fins de concessão da licença-maternidade, bem como sejam igualmente vedadas discriminações no que se refere ao prazo de afastamento que se fundamentem na idade da criança adotada. Na mesma linha, necessário estender o benefício, nos moldes deferidos às mulheres, aos pais solo (adotantes ou biológicos), nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Por fim, enquanto inexistente a lei a que faz referência o inciso XIX do art. 7º da CF, requer seja assegurado, no âmbito do Estado requerido, licença-paternidade de no mínimo 20 dias, tal como atualmente deferido aos servidores no âmbito federal” (e-doc. 25).



    2. A intervenção de amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, com o fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.3.2021; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015.



    4. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para inclusão em pauta em 19.11.2024.



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 28.11.2024, véspera do julgamento, agendado para o dia 29.11.2024, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento virtual pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não sendo juridicamente possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Defensoria Pública da União como amicus curiae.



    Recebo a manifestação como memorial (e-doc. 25).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora